Tribunal: TJPA
Processo: 0800766-04.2020.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2021-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800766-04.2020.8.14.0018

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RECORRENTE: ANTONIO CARLOS ALVES DOS SANTOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – ART. 121, §1º, INCISO I C/C §4º DO CPB CONTRA DUAS VÍTIMAS –
1.
PRELIMINAR DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA – ALEGADO EXCESSO DE LINGUAGEM DO MAGISTRADO NA FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
– REJEIÇÃO – MOTIVAÇÃO DA DECISÃO QUE SE RESTRINGE A APONTAR OS INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA APTOS A ENSEJAR O JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES DO STJ E DO STF
2.
MÉRITO – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPROVIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 2.1 – Materialidade delitiva comprovada pelo laudo necroscópico atestando que as vítimas vieram a óbito em decorrência de
traumatismo crânio
encefálico
p
o
r
perfuração por arma de fogo em
decorrência de homicídio
. 2.2 – A prova oral coligida aponta a existência de elementos suficientes aptos a embasar os indícios de autoria do recorrente no cometimento do crime, bem como das qualificadoras a ele imputadas. 2.3 – Incabíveis profundas incursões probatórias nesta fase processual, sendo suficiente, para a pronúncia, a existência da materialidade e de indícios suficientes da autoria delitiva, existentes
in casu
, de modo que a constatação ou não do
animus necandi
, somente poderá ser dirimida pelo Tribunal do Júri, o qual é o competente para a apreciação dos crimes dolosos contra a vida, competindo-lhe decidir soberanamente sobre as questões diretamente ligadas ao
meritum causae
. 2) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

32ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, encerrada aos 30 dias do mês de novembro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
ANTÔNIO CARLOS ALVES DOS SANTOS
, inconformado com a sentença (
fls. 541/545 – ID n. 5515853
) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Curionópolis/
Pa,
que admitiu a denúncia do Ministério Público, pronunciando-o nas sanções punitivas do art. 121, §1º, inciso I c/c §4º do CPB, e mantendo a custódia cautelar para garantia da ordem pública em razão da gravidade concreta do ilícito praticado.

Nas razões recursais (
fls. 547/557 – ID 5515857
), em sede preliminar, o recorrente pugna pela anulação da sentença de pronúncia por violação ao art. 413, §1º do CPP
[1]
, por ter o magistrado julgador tecido comentários acerca da culpabilidade do réu, praticamente condenando-o antecipadamente. No mérito, requer a absolvição sumária do insurgente por força do art. 415, inciso II do CPP
[2]
, ante a inexistência de provas de sua participação no cometimento do ilícito, tendo sido demonstrado tão somente a existência de um negócio jurídico entre o recorrente e as vítimas que não se resolveu de forma satisfatória, contudo, nada capaz de indicar a autoria dos homicídios.

O representante do Ministério Público,
em co
ntrarrazões (
fls. 562/575 – ID 5515862
), pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido pela Douta Procuradoria (
fls. 604/614 – ID 5662499
).

É o relatório
.

[1]
Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1
o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

[2]
Art. 415. O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando
:

(...)

II – provado não ser ele autor ou partícipe do fato;

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia que, no dia 11/08/2020, na residência das vítimas, situada na Vicinal Barra do Cedro, zona rural de Curionópolis, o acusado
Antônio Carlos Alves dos Santos, vulgo “CARLOS” ou “Homem do Gado”,

atuando como mandante do crime
, deu causa a morte dos ofendidos FRANCISCA LUCIRENE ALVES DO NASCIMENTO, idosa, de 64 (sessenta e quatro) anos de idade e ARLINDO SETUBAL DOS SANTOS, de 56 (cinquenta e seis anos de idade), os quais foram alvejados por disparos de arma de fogo, não tendo sido identificado o executor do delito.

Segue informando que, na data aprazada, por volta das 20h30min, Marquissione Sá da Silva, conhecido como “Maiquão”, esteve na residência das vítimas e chamou por Arlindo, mas ninguém atendeu, tendo permanecido no local até aproximadamente às 21h00min, contudo, como não foi recebido, se retirou do local.

No dia seguinte, por volta das 06h00min, como era de costume, Francisco Solidade Sá da Silva, conhecido como “Kiki”, que era funcionário das vítimas e morava em uma residência localizada no mesmo lote da propriedade do casal, aguardou por Arlindo, que sempre o buscava para o trabalho, porém ele não apareceu.

Francisco, então seguiu para o trabalho normalmente e ainda pela manhã chegou à residência das vítimas, ocasião em que viu sangue no chão e percebeu que o casal havia sido assassinado.

O crime causou grande comoção na região, pois Lucirene e Arlindo eram pessoas tranquilas na localidade e não possuíam inimigos, embora existisse uma desavença conhecida com ANTÔNIO CARLOS ALVES DOS SANTOS.

Esclareceu a exordial acusatória que há aproximadamente 03 (três) anos antes do homicídio, Arlindo negociou com Socorro cerca de 60 (sessenta) cabeças de gado, porém ela as devolveu porque não tinha quem cuidasse dos animais. Então Arlindo repassou os bovinos à CARLOS, na condição de “meia”, para que este cuidasse dos animais e, no ato da venda, dividiriam o valor recebido. Diante do acordo, CARLOS, pessoalmente, buscou os semoventes na propriedade de Socorro.

Segundo Edmilson, companheiro de Socorro (que não foi ouvida), na ocasião, CARLOS levou 03 (três) novilhas que pertenciam à Socorro e nunca fez o acerto, e diante da morte das vítimas e das suspeitas com relação ao ora acusado, a testemunha informou que foi orientada por moradores e não realizar as cobranças.

Há ainda informações de que CARLOS não permitia que as vítimas conferissem
os gados, bem como se recusava a devolver os animais, mesmo quando surgia um comprador.

A esse respeito, Francisco Solidade informou que quando começou a trabalhar na fazenda, em 15.10.2017, CARLOS detinha 56 (cinquenta e seis) cabeças de gado
que eram de propriedade de Francisca e Arlindo, esclarecendo que em outubro de 2018, Lucirene resolveu vender o gado e marcou com CARLOS para que pudessem “juntar” os animais, mas isso nunca ocorreu, pois, segundo a testemunha
“Carlos sempre conseguia desdobrar a proprietária e terminava enrolando”
(textuais).

Ademais, Francisco informou que pouco antes de encontrar os cadáveres,
Carlos foi à sua residência e informou que a
“a questão do gado já estava resolvida”
(textuais). Logo depois desta conversa, o depoente foi à residência do casal e constatou o óbito.

Sobre a quantidade atual de bovinos que estavam com o denunciado, informou que acredita que CARLOS estava na posse de 150 (cento e cinquenta) cabeças, pois normalmente 56 (cinquenta e seis) animais (entre gados adultos e novilhas que foram
entregues), no período de 04 (quatro) anos, geram aproximadamente 150 (cento e cinquenta) rés.

Francisco Solidade informou ainda que 15 (quinze) dias antes do homicídio, Arlindo contou para o depoente que havia mandado algumas mensagens para CARLOS,
“em tom mais agressivo”
(textuais), dizendo que entraria com uma ação judicial caso os gados não fossem devolvidos. Em resposta, CARLOS disse que estava em Itupiranga, e quando retornasse resolveria o assunto, e informou que acredita que o denunciado estava na posse de 135 (cento e trinta e cinco) cabeças de gado que pertenciam ao casal. Por fim, relatou que tomou conhecimento que após os homicídios, o caderno de anotações de Lucirene relativo ao gado desapareceu, assim como o aparelho de celular de Arlindo.

As desavenças entre Arlindo, Lucirene e CARLOS foram confirmadas por outras testemunhas, que disseram que de fato o denunciado estava na posse de cabeças de gado pertencentes ao casal, mas não os devolvia ou permitia que eles conferissem o gado.

O filho de Francisca Lucirene apresentou na delegacia uma cópia de um bilhete que a família encontrou na residência da vítima, na qual constava uma anotação acerca de gado, com a letra dela e, supostamente, assinatura do denunciado (evento Num. 21739685 Pág. 1, Num. 21739685 - Pág. 3 e Num. 21739686 - Pág. 1).

A autoridade policial solicitou a quebra de sigilo de dados telefônicos no aparelho de celular das vítimas e a busca e apreensão domiciliar na residência do denunciado, cujos pedidos foram deferidos. Na ocasião do cumprimento da última cautelar, foram apreendidos aparelhos de celular de CARLOS, que foram periciados.

Confirmando a informação prestada por Francisco Soledade, constate-se que
no dia 26.03.2020 Lucirene enviou uma mensagem para CARLOS, solicitando informações acerca do gado, mas não houve resposta (evento Num. 21740997 - Pág. 7). No dia 27.03.2020, Lucirene pede que o denunciado lhe dê uma posição sobre os bovinos, igualmente sem resposta, e no dia 01.04.2020, a vítima enviou a seguinte mensagem:
“Fica confirmado para domingo, aguardando confirmar horário”, ao que
CARLOS respondeu: “
Boa tarde as oito horas da manhã”
. Lucierene enviou
“Encontrar aonde?”
e
“Me manda o local para nós encontrarmos”
, mas novamente não respondeu às mensagens.

Não houve outra constatação relevante nos aparelhos móveis do denunciado ou da vítima.

Por ocasião da busca e apreensão domiciliar, foram encontradas armas de fogo na residência do acusado, mas não há informação se os objetos foram periciados. Porém, tal situação ensejou a prisão em flagrante do denunciado, que foi conduzido à
delegacia de polícia, oportunidade em que negou a autoria delitiva.

Quanto à negociação acerca das cabeças de gado pertencentes às vítimas, informou que há cerca de 02 (dois) ou 03 (três) anos, Lucirene lhe repassou 30 (trinta) vacas e 35 (trinta e cinco) bezerros, como “meia”, sendo acordado que quando as vacas dessem crias, iriam dividir os bezerros pelo peso. Relatou que Lucirene queria vender o gado, afirmando que iria receber o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pela venda.

Logo, nota-se que a quantidade de cabeças de gado informado pelo denunciado destoa, e muito, daquela informada pelas testemunhas.

Pelo que se deslumbrou das investigações, não há dúvidas de que CARLOS é autor do homicídio das vítimas, embora não haja indícios de que tenha sido ele o executor dos disparos que ceifaram a vida de Arlindo e de Lucirene.

Por outro lado, há elementos que indicam que o crime foi praticado por “encomenda”, sendo o ora denunciado o mandante do delito, principalmente porque era a única pessoa que tinha interesse nas mortes das vítimas.

Em razão do exposto, o acusado foi denunciado (
fls. 282/289 – ID 5515691
) como incurso nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, inciso I do CPB com relação a vítima Arlindo Setubal dos Santos, e art. 121, §2º, inciso I e §4º do CPB em relação a vítima Francisca Lucirene Alves do Nascimento, ilícitos estes pelos quais também foi

pronunciado (
fls. 541/545 – ID n. 5515853
).

Irresignado, o acusado interpôs o presente recurso pleiteando, preliminarmente, pela anulação da sentença de pronúncia em razão do excesso de linguagem em tese praticado pelo magistrado, o qual teria tecido comentários definitivos acerca da autoria do ilícito e, no mérito, requereu sua absolvição sumária em razão da suposta inexistência de provas suficientes da autoria delitiva.

Como é cediço, a competência para julgar crimes dolosos contra a vida, conforme dicção do artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, é do Tribunal do Júri, não cabendo ao magistrado, nessa fase, aprofundar-se no direito material, devendo restringir-se a análise perfunctória dos fatos.

Excepcionalmente, tem-se a absolvição sumária quando a ação do autor estiver amparada por uma das causas de excludente de ilicitude ou culpabilidade, bem como ao se reconhecer a inexistência do fato, não ser o réu o seu autor ou dele não tenha participado, ou caso o fato não constitua infração penal (art. 415, do CPP). Contudo,
para que seja declarada a absolvição sumária do réu, faz-se mister que haja prova extreme de dúvida, pois caso contrário, deverá o juiz pronunciá-lo
.

Portanto, no procedimento do júri, a decisão de pronúncia constitui uma declaração de admissibilidade da acusação, bastando, para tanto, que o juiz se convença da existência do crime e de indícios de autoria ou de participação do réu no delito, quando então o remeterá para julgamento pelo Júri Popular, consoante nova redação dada ao art. 413, do CPP, pela Lei nº 11.689/2008.

Sobre a questão, EUGÊNIO PACELLI (2018. p. 755.)
[1]
ensina que:

“na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria. Em relação à materialidade, a prova há de ser segura quanto ao fato. Já em relação à autoria, bastará a presença de elementos indicativos, devendo o juiz, tanto quanto possível abster-se de revelar um convencimento absoluto quanto a ela. É preciso considerar que a decisão de pronúncia somente deve revelar um juízo de probabilidade e não o de certeza.”

Nesse sentido, em observância ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, observa-se que o magistrado julgador se limitou a demonstrar as razões de sua convicção pela pronúncia do acusado na forma do que dispõe o art. 413,
caput
, e §1º do CPP, informando tão somente a existência de
indícios
suficientes da autoria delitiva e das qualificadoras do crime de homicídio praticado, sem contudo estabelecer, conforme quer fazer crer o recorrente, qualquer juízo de certeza sobre o ilícito apurado, cuja competência para a referida análise, conforme se viu, é reservada ao Conselho de Sentença.

Assim sendo, por não ser possível vislumbrar qualquer excesso de linguagem apto a ocasionar um prejulgamento do recorrente, inexistem razões suficientes para a anulação da sentença de pronúncia proferida,
devendo ser rejeitada a preliminar suscitada
.

Sobre a questão, colaciono os seguintes precedentes jurisprudenciais,
in verbis:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. JÚRI. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA.
Não cabe falar em excesso de linguagem na sentença de pronúncia se evidenciado que o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri limitou-se a explicitar os fundamentos de sua convicção, na forma do disposto no artigo 408, caput, do Código de Processo Penal. Ordem denegada.

(HC 90253, Relator(a): EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 06/02/2007, DJe-004

DIVULG 26-04-2007

PUBLIC 27-04-2007 DJ 27-04-2007 PP-00106

EMENT VOL-02273-03 PP-00510 LEXSTF v. 29, n. 343, 2007, p. 431-437)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA. NÃO CONHECIMENTO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA
. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA
. 1. Não se admite habeas corpus substitutivo de recurso ordinário constitucional, sob pena de desvirtuamento das regras e prazos processuais, peremptoriamente previstos em lei. 2. A decisão de pronúncia qualifica-se como ato jurisdicional que se limita a empreender mero juízo de admissibilidade da acusação.
3. Não se verifica excesso de linguagem na sentença de pronúncia que se restringe a respaldar a decisão em indícios de autoria e elementos concretos de existência do crime.
4. Writ não conhecido.

(HC 124232, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 26/04/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-196

DIVULG 13-09-2016

PUBLIC 14-09-2016)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA
. CABIMENTO DA TENTATIVA EM DELITOS PRATICADOS MEDIANTE DOLO EVENTUAL. COMPATIBILIDADE, EM TESE, ENTRE O DOLO EVENTUAL E A QUALIFICADORA OBJETIVA PREVISTA NO ART. 121, § 2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. PRECEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO.

1.

Não se configura excesso de linguagem quando, por ocasião da prolação da decisão de pronúncia, o magistrado se refere às provas constantes dos autos, para verificar a ocorrência da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, aptos a ensejar o julgamento do feito pelo Tribunal do Júri. Precedentes (AgRg no RHC 141.548/MT, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 30/3/2021), assim como ocorreu na hipótese dos autos, inexistindo qualquer juízo de certeza pelo Juízo de primeiro grau quanto à autoria delitiva, mas tão somente quanto aos seus indícios.

(...)

6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 678.195/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021)

No mérito, melhor sorte não assiste ao pleito de absolvição sumária pleiteado pelo recorrente.

In casu,
a materialidade do crime praticado contra as vítimas ARLINDO SETUBAL DOS SANTOS e FRANCISCA LUCIRENE ALVES DO NASCIMENTO foi devidamente evidenciada, respectivamente, através dos Laudos de Necropsia Médico-Legal constantes no ID 5515673 (
fls. 154/155 e fls. 160/161
), concluindo que a causa das mortes decorreu de “TRAUMATISMO CRÂNIO ENCEFÁLICO

POR PERFURAÇÃO POR ARMA DE FOGO EM DECORRÊNCIA DE HOMICÍDIO”, bem como da perícia de local de crime constante no ID 5515669 (
fls. 134/148
) a qual atestou a natureza violenta das mortes dos ofendidos.

Do mesmo modo, verifica-se que os indícios de autoria estão suficientemente demonstrados nos autos, em especial pelos depoimentos das testemunhas ouvidas na fase inquisitiva e judicial.

Sobre os fatos, em depoimento prestado em juízo (ID 5515774 – termo de audiência de fls.
422/423
– mídias de
fls. 424/483
), a testemunha informante JHONNY KATSUMI DO NASCIMENTO AOYAGU, filho da vítima Francisca, afirmou que:

“(...)

que alertou a sua mãe dizendo que o acusado estava enganando-a, porque nunca dava certo a apresentação do gado; que a vítima chegou a comentar com o depoente que em várias oportunidades o acusado sempre inventava desculpas para não mostrar o gado; que no exato dia que o acusado combinou de mostrar o gado, as vítimas foram mortas; que sua mãe nunca comentou que estava se sentindo ameaçada pelo acusado ou com receio de morrer, até porque sua mãe era uma pessoa bastante tranquila, todavia, tem conhecimento que seu padrasto Arlindo teve uma discussão com a acusado em razão do gado; que sua mãe nunca relatou nenhum episódio de ameaça devido a questões de garimpagem na área.”

Ao seu turno a testemunha informante Francisco Solidade Sá da Silva, no mesmo documento, relatou:

“que no ano de 2017, começou a trabalhar para as vítimas, e nesse período o gado já havia sido entregue para o acusado; que ficou sabendo pela vítima (Arlindo) que teria entregue um total de 56 (cinquenta e seis) cabeças de gado para o réu; que seu patrão Arlindo lhe mostrou as anotações; que a segunda vítima (Francisca) chegou a comentar com o depoente que as vezes se sentia enganada pelo acusado, já que este criava embaraços para mostrar o gado; que chegou a conversar com o acusado antes de encontrar as vítimas mortas, ocasião em que o acusado disse para o depoente que já tinha resolvido o problema do gado; que o depoente acredita que o casal foi morto em razão da dívida do gado”.

No mesmo sentido, Marquissione Sá da Silva, ouvido como informante, ainda em juízo, afirmou que:

“Antônio Carlos devia umas cabeças de gado para as vítimas, e que sempre que era para resolver a questão do gado, o acusado adiava a resolução do problema; que na localidade em que reside, toda a vizinhança comenta que as vítimas foram mortas pelo acusado em razão da dívida do gado; que após um mês da morte das vítimas, o acusado entregou 14 (catorze) cabeças de gado aos filhos da vítima.”

Destarte, extrai-se da prova oral coligida, que existem elementos suficientes aptos a demonstrar indícios da autoria e materialidade do ilícito cometido, bem como as qualificadoras pelas quais o recorrente foi pronunciado, especialmente, pelos depoimentos das testemunhas, perante a autoridade policial, e em juízo, não havendo que se falar na ausência de elementos aptos à embasar a sentença de pronúncia, afastando-se, portanto, quaisquer das hipóteses de impronúncia constante no art. 414 do CPP
[2]
.

Certo que nesta fase processual não cabem profundas incursões probatórias, sendo suficiente, para a pronúncia, a existência da materialidade e de indícios suficientes da autoria delitiva, existentes
in casu
, a eventual constatação ou não do
animus necandi
somente poderá ser dirimido pelo Tribunal do Júri, o qual é o competente para a apreciação dos crimes dolosos contra a vida, competindo-lhe decidir soberanamente sobre as questões diretamente ligadas ao
meritum causae.

Nesse sentido colaciono os seguintes precedentes desta Turma,
verbis
:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVAS DOS AUTOS. QUALIFICADORAS FUNDAMENTADAS.
AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. TESE RECHAÇADA PELA CORTE LOCAL. SÚMULA 7 DO STJ. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO. TÉCNICA PER RELATIONEM. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO
. 1.
A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate.

2. Além disso, a jurisprudência do STJ é no sentido de que constitui usurpação da competência do Conselho de Sentença a desclassificação do delito operado pelo Juízo togado, na hipótese em que não há provas estreme de dúvidas sobre a ausência de animus necandi.

Precedentes.

3. In casu, a Corte local manteve a sentença de pronúncia, ao fundamento de que: a) extraí-se dos depoimentos testemunhais e das declarações da vítima indícios suficientes de autoria delitiva; b) existe filmagens claras do atropelamento; c) ausente a demonstração da não existência de animus necandi; e d) presente elementos concretos a justificar a incidência das qualificadoras.

4. Em verdade, as alegações trazidas nas razões agravo regimental se opõem às afirmações relatadas no acórdão recorrido. Desse modo, o acolhimento do inconformismo, segundo as alegações vertidas na irresignação, demanda o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação vedada pela Súmula 7 do STJ.

5. Cumpre destacar que inexiste falta de fundamentação no aresto impugnado, muito menos na decisão de pronúncia. Isso porque a Corte de origem fundamentou sua convicção na argumentação expendida na sentença de pronúncia, a qual fora satisfatoriamente embasada. De mais a mais, esta Corte Superior firmou o "entendimento de que a utilização da técnica de motivação per relationem, quando o ato decisório se reporte a outra decisão ou manifestação dos autos e as adote como razão de decidir, não vulnera o disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal" (HC 414.455/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 20/06/2018).

6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 1276888/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 25/03/2019).

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DA AUTORIA. ANIMUS NECANDI. PRESENÇA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO CONHECIDO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Para tanto, basta a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme disciplina o art. 413 do Código de Processo Penal. 3. Dessa forma, havendo, na r. decisão de pronúncia, elemento indiciário da existência de crime doloso contra a vida, não se revela despropositada a submissão ao Conselho de Sentença, da imputação da conduta prevista nos artigo 121, § 2º, incisos V e VII, na forma do art. 14, inciso II, do Código Penal.

4. Habeas corpus não conhecido.

(HC 488.155/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 29/03/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, 30 de novembro de 2021.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

Curso de Direito Processual Penal
. 22ª Ed. São Paulo: Atlas. 2018. p. 755.

[2]
Art. 414.

Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.

Belém, 01/12/2021